Tribunal: TJPA
Processo: 0801029-41.2022.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801029-41.2022.8.14.0026

APELANTE: 4 C ATIVOS - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

APELADO: POSTO DALLAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por deserção, em razão da ausência do relatório de contas do processo no momento do preparo. A parte agravante alegou ter ocorrido vício formal sanável, sustentando que apresentou o boleto e o comprovante de pagamento, embora tenha juntado o relatório de forma extemporânea, pleiteando a relevação da deserção com base em princípios processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da juntada do relatório de contas do processo no momento da interposição do recurso de apelação e o descumprimento da intimação judicial para apresentação ou regularização do preparo acarretam a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Estadual nº 8.328/2015 exige, em seus arts. 9º e 10, que a comprovação do preparo recursal se dê mediante a juntada simultânea do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de contas do processo, sendo este último indispensável à verificação da regularidade do pagamento.
5. O art. 1.007 do CPC determina que o preparo seja comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, admitindo-se a regularização apenas nos casos expressamente autorizados pela legislação, desde que cumpridos os requisitos legais no prazo assinalado.
6. O agravante foi devidamente intimado para sanar a omissão mediante a apresentação do relatório de contas, mas não o fez tempestivamente, operando-se a preclusão consumativa.
7. A jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ entende que a ausência do relatório de contas no momento da interposição do recurso, não suprida no prazo legal, conduz à deserção, sendo incabível a apresentação extemporânea..

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de juntada do relatório de contas do processo no momento da interposição do recurso caracteriza a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC e da Lei Estadual nº 8.328/2015. 2. A intimação para regularização do preparo exige o cumprimento integral das exigências legais, sendo incabível a apresentação extemporânea dos documentos após o prazo judicialmente assinalado, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2175366/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2547825/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.08.2024; TJPA, AC 0024375-54.2012.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 18.11.2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE JACUNDÁ/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801029-41.2022.8.14.0026

AGRAVANTE/APELANTE: 4 C ATIVOS – ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTA

AGRAVADO/APELADO: POSTO DALLAS LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por 4 C ATIVOS – ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA contra a decisão monocrática de minha relatoria, sob o Id. 25592744, que não conheceu do recurso de Apelação Cível interposto em face de POSTO DALLAS LTDA, ante a sua deserção, restando a ementa do decisum assim redigida:

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO CUMPRIDO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I
. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de aluguéis inadimplidos e indenização por danos materiais decorrentes de contrato de locação de bem móvel.

2. Recurso impugnado pela parte recorrida sob alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e, no mérito, defesa da manutenção da decisão.

3. Não comprovação do preparo recursal no momento da interposição, com ausência do Relatório de Contas do Processo, documento essencial para verificação da quitação das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do preparo recursal, bem como o descumprimento da intimação para recolhimento em dobro, conduz à deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.
6. O Relatório de Contas do Processo é documento indispensável para aferição da regularidade do pagamento, conforme previsão da Lei Estadual nº 8.328/2015 e Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA.

7. Não apresentação do referido relatório no momento oportuno e descumprimento da determinação judicial para recolhimento em dobro das custas processuais.

8. Aplicação da penalidade de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, impossibilitando o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
: "A ausência de comprovação do preparo recursal, mediante juntada do Relatório de Contas do Processo, e o não atendimento à intimação para apresentação ou para recolhimento em dobro das custas processuais acarretam a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC 00003805020088140075, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 18/03/2019; TJ-PA, AC 00174848220168140040, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07/08/2019.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 25536402), a agravante sustenta que não houve omissão no recolhimento, mas apenas a falta de juntada da certidão de custas. Argumenta que o comprovante de pagamento e a guia do preparo foram devidamente anexados, de modo que não se configura a hipótese de deserção por ausência de preparo, mas apenas vício formal sanável.

Aduz que, antes de se impor a penalidade máxima, deveria ter sido determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência do recolhimento, em observância aos princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento do mérito, do duplo grau de jurisdição e da não surpresa.

Defende, com isso, “relevação” da deserção, com concessão de prazo para realizar a devida comprovação do recolhimento recursal, apontando, ainda, que ausente, no feito, a informação de que, além do recolhimento do preparo recursal, a parte recorrente teria que apresentar a certidão de comprovação daquele. Assevera, assim, que a decisão impugnada incorreu em rigor formal excessivo, tolhendo o acesso da parte ao julgamento do mérito recursal.

Ao final, requereu o juízo de retratação, para concessão de prazo para regularização, ou, subsidiariamente, que o Colegiado da 1ª Turma de Direito Privado reforme a decisão monocrática.

Em ato ordinatório sob Id. 26192236, fora determinada a intimação do recorrente para recolher em dobro as custas do recurso, sob pena de deserção.

Em petições de Id. 26425017 e 26569739, o agravante comprovou o recolhimento em dobro do preparo referente ao Agravo Interno interposto.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 27464884.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia posta a julgamento resume-se a saber se é admissível o recurso de Apelação Cível interposto por 4 C ATIVOS – Atividade de Consultoria em Gestão Empresarial Ltda, à luz do não cumprimento da determinação judicial que exigia a apresentação do relatório de custas do recurso e se a posterior e extemporânea juntada de documentos poderia suprir a exigência legal.

A agravante sustenta que ocorrera o devido recolhimento do preparo recursal quando de sua interposição, mediante a apresentação do boleto e comprovante de pagamento.

No entanto, antecipo que o
decisum
não merece quaisquer reparos.

Explico.

No âmbito estadual, a Lei Estadual nº 8.328/2015 dispõe sobre o regime de custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário. Este órgão julgador entende que aquela complementa a legislação federal no que tange aos procedimentos específicos relacionados à comprovação de preparo, visando garantir a correta fiscalização dos recolhimentos devidos, elemento vital para a administração da justiça.

E dispõe nos referidos artigos o que segue:

“Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.”

“Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado,
o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto:

I – Autenticado mecanicamente; ou

II – Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira.
”
(grifei)

Assim, com fulcro na referida legislação, a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que
o regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação
, o qual inclui, além do comprovante de pagamento, o boleto bancário correspondente, concomitantemente com o
relatório de conta do processo
, sendo que sua ausência importa em deserção.

O referido relatório se trata de documento hábil a trazer segurança necessária ao pagamento das custas processuais, eis que identifica o número do processo de origem e o nome das partes em litígio e o tipo de custas.

A decisão monocrática, ora impugnada, corretamente destacou a imprescindibilidade de apresentação do relatório de contas do processo, a fim da efetiva comprovação do preparo, sendo que tal exigência encontra respaldo tanto na legislação estadual (Lei nº 8.328/2015) quanto na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO . RECURSO DESERTO. DESPROVIMENTO. CASO EM EXAME 1.Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto por Unihealth Logística Ltda, em razão da deserção, pela ausência de apresentação do “Relatório de Contas do Processo” no momento do preparo recursal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do "Relatório de Contas do Processo" configura deserção, conforme a Lei Estadual nº 8.328/2015, e se tal exigência seria inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre normas processuais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A Lei Estadual nº 8.328/2015, em seus arts . 9º e 10, estabelece a necessidade do "Relatório de Contas do Processo" para a comprovação do preparo. 4. A exigência do referido relatório não contraria a Constituição Federal, uma vez que complementa a legislação federal, conforme o art. 1 .007 do CPC, garantindo a correta fiscalização do recolhimento das custas processuais.
5. O não cumprimento da exigência legal leva à deserção do recurso. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"1. A ausência de juntada do Relatório de Contas do Processo no momento do preparo recursal caracteriza a deserção do recurso de apelação ."

"2. A exigência do relatório de contas processuais está em conformidade com o art. 1.007 do CPC e a legislação estadual pertinente ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts . 9º e 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1846765; TJPA, AC nº 0024375-54.2012.8 .14.0301.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00180344120148140301 23529910, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 18/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO . PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO . NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco da Amazônia S .A. contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da deserção, fundamentada na ausência de comprovação do preparo recursal em conformidade com a legislação aplicável. O agravante sustenta que houve regularidade na interposição do recurso e no recolhimento das custas, postulando a reforma da decisão agravada para permitir o processamento da apelação.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve o cumprimento adequado do preparo recursal e se a ausência do relatório de contas do processo impede o conhecimento do recurso de apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1 .007 do CPC exige que a comprovação do preparo ocorra no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, admitindo-se a regularização mediante pagamento em dobro quando houver falha inicial.

A legislação estadual aplicável (Lei nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 33) exige a juntada cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo como requisitos para comprovação válida do preparo recursal .

No caso concreto, apesar de concedido prazo para regularização do preparo, o agravante não atendeu integralmente à determinação judicial, apresentando apenas parte da documentação necessária e não realizando o pagamento em dobro conforme determinado.

A jurisprudência do STJ (REsp nº 1846765/PA) confirma que o descumprimento dos requisitos legais de comprovação do preparo leva à deserção, impossibilitando o conhecimento do recurso.

A ausência de argumentos novos no agravo interno reforça a impossibilidade de revisão da decisão agravada, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EDcl no AREsp nº 980.631) .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação do preparo recursal deve ser feita no ato da interposição do recurso, mediante a juntada cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo, sob pena de deserção.

A intimação para regularização do preparo não dispensa o cumprimento integral da exigência legal, incluindo o pagamento em dobro quando determinado .

O agravo interno que não apresenta argumentos novos aptos a infirmar a decisão recorrida não autoriza sua reforma.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III e parágrafo único, e 1.007; Lei Estadual nº 8 .328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1846765/PA, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21/05/2020; STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min . Regina Helena Costa, DJe 22/05/2017.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007719620228140069 25031869, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 11/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

PROCESSO CIVIL. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO. DEVER DO RECORRENTE . AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. INDISPENSABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 . A teor do art. 1.007 do CPC é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal, e tal comprovação se dá pela acumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº . 8.328 ? Regimento de Custas do TJ/PA.

2. A falta de cópia do relatório do processo, por ocasião da interposição do recurso, implica na deserção do recurso, porquanto não comprovado o preparo, culminando na inadmissibilidade do recurso .
3. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AC: 00432930920128140301 BELÉM, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 21/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/01/2019)

Conforme registrado nos autos,
o agravante foi regularmente intimado para apresentar, especificamente, o relatório de custas do recurso, sob pena de deserção
, e manteve-se inerte dentro do prazo assinalado. Registro que, por meio do despacho de Id. 25074303, fora concedido
expressamente
prazo para o cumprimento da diligência, todavia o recorrente restou silente.

Com efeito, reitero, a fim de afastar quaisquer dúvidas, que, embora o Recorrente tenha acostado, no ato da interposição do recurso de Apelação Cível, o boleto bancário e o respectivo comprovante de pagamento, fazia-se necessária a juntada da documentação completa, compreendendo, inclusive, o relatório de contas correlato, e, embora devidamente intimado para tanto, não cumpriu a referida determinação.

Nesse sentido, a ausência de comprovação do preparo no momento oportuno, aliada à inércia da recorrente em sanar o vício, resulta na deserção do recurso, conforme determina o art. 1.007, §4º, do CPC. Este Tribunal já se manifestou em diversas ocasiões no sentido de que a ausência de preparo adequado, quando não corrigida tempestivamente, impede o conhecimento do recurso.

Sob esse viés, colaciono também jurisprudência da Corte Superior, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO .
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. ART. 1 .007, § 2º, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE. COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA .
SÚMULA Nº 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a comprovação do preparo recursal, não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento no ato de interposição dele, sob pena de deserção e, também, não é possível a juntada extemporânea dos documentos aptos a comprovar a realização do preparo, tendo em vista a incidência do instituto da preclusão consumativa .
2. A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice da deserção.Precedentes. 3 . O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico e não vincula o STJ, que possui competência para verificar novamente a existência dos pressupostos dos recursos dirigidos à Corte Superior. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2175366 BA 2022/0228457-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA . INTIMAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINÇÃO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS LOCAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem determinou a intimação do agravante para a comprovação dos requisitos da gratuidade de justiça e facultou o recolhimento das custas processuais na forma simples. 2 . O agravante recolheu o preparo recursal de forma incompleta, porque não apresentou a guia de recolhimento vinculada ao Superior Tribunal de Justiça e o comprovante de pagamento das custas locais. 3. Novamente intimado, o agravante apresentou a Guia de Recolhimento da União, sem comprovar o recolhimento das custas locais. 4 . Em consonância com a orientação desta Corte Superior, "a parte recorrente deve comprovar, no momento da interposição do recurso especial, o recolhimento das custas e do porte de remessa e retorno devidos à União, bem como dos valores locais, estipulados pelo Tribunal de origem. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.380 .943/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023
). 5. Considerando que a parte apresentou manifestação quanto à determinação de intimação para regularizar o preparo e o fez de forma incompleta, não é possível a regularização posterior, uma vez que operada a preclusão consumativa. Em outras palavras, "a juntada extemporânea de documentos não é capaz de ilidir a pena de deserção aplicada na decisão agravada, ante a ocorrência da preclusão consumativa" (AgInt no AREsp n . 2.134.258/SP, Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)
. 6 . A comprovação do recolhimento das custas locais se deu após o decurso do prazo fixado pelo Tribunal de origem, de forma que "ocorre a preclusão temporal se a petição apresentada para o saneamento de vício de preparo não obedece ao prazo assinalado no despacho que determinou a sua regularização" (AgInt no AREsp n. 1.942.027/MG, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 25/5/2022) . 7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2547825 SC 2024/0006392-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO . PRÉVIA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO FORMULADO NESTA CORTE. EFEITOS RETROATIVOS . IMPOSSIBILIDADE. MERA ALEGAÇÃO NA PETIÇÃO RECURSAL. INSUFICIÊNCIA.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS . INVIABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A concessão da gratuidade de justiça não tem efeito retroativo, de modo que o eventual deferimento do pedido, posterior à interposição do recurso especial, não isenta a parte do recolhimento do respectivo preparo. 2 . A mera alegação, na petição do recurso especial, de que a parte recorrente litiga sob o manto da gratuidade da justiça não é suficiente para isentá-la do recolhimento do preparo, sendo necessária comprovação idônea acerca do deferimento da benesse pelas instâncias ordinárias. 3. No caso dos autos, não houve a comprovação da prévia concessão do benefício da gratuidade de justiça e, mesmo após a intimação, a parte deixou de realizar o recolhimento do preparo em dobro, o que induz à deserção do recurso especial
. 4 . A juntada extemporânea de documentos não é capaz de ilidir a pena de deserção aplicada na decisão agravada, ante a ocorrência da preclusão consumativa.
5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2134258 SP 2022/0153433-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Dessa forma, diante do descumprimento da ordem judicial para a regularização do preparo dentro do prazo assinalado, com consumação da preclusão, não há como afastar a deserção.

Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/10/2025